Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718788-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER CORTES BERNARDES JUNIOR, FELIPE PIRES BERNARDES, BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, DANIEL ALVES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados de todos os apelantes para apresentar as razões de apelação, nenhum se manifestou. Em derradeira oportunidade, intimem-se os patronos para que apresentem razões de apelação, no prazo legal. Caso não apresentadas, intimem-se os apelantes para que constituam novos advogados e apresentem as razões de apelação, devendo ser cientificados de que, caso não constituam advogados ou esses não apresentem as razões de apelação, serão patrocinados pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES